Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. INSUFICIENTE. INTERFERÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO.
1. Diversos diplomas legais que asseguram o atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, não merece reparos a decisão precária proferida em sede de tutela provisória de urgência que não evidenciou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A disponibilização de monitor exclusivo para os alunos portadores de necessidades especiais deve ser reservada àqueles que apresentem dificuldades motoras, de higienização pessoal ou para se alimentarem adequadamente, sob pena de interferência do Poder Judiciário nos atos de gestão do Poder Executivo, ao ferir princípios constitucionais, como o da isonomia e da reserva do possível.
3. Inexiste perigo de dano ao aluno assistido por monitor não exclusivo que acompanha a turma, precisando apenas de flexibilidade no tempo para executá-las.
4. Negou-se provimento ao recurso.